Tribunal: TJES
Processo: 0008201-76.2019.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-11-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0008201-76.2019.8.08.0014
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: GLAUDSON DE ASSIS VIEIRA e outros
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 025 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recursos de apelação criminal interpostos por
Glaudson de Assis Vieira
e
Natalino Alves de Paula
em razão da r. sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da
1
ª Vara
Criminal de
Colatina
, que considerou os apelantes como incursos nas penas do artigo 33,
caput,
da Lei nº 11.343/06, condenando-os às respectivas penas de 6 anos e 3 meses de reclusão e 625 dias-multa, em regime inicial semiaberto e 7 anos e 11 meses de reclusão e 791 dias-multa em regime inicial fechado.

Razões recursais de Glaudson em que requer a
absolvição
. Subsidiariamente, requer o
redimensionamento da pena
ao mínimo legal.

Razões recursais de Natalino nas quais requer a
desclassificação
para o crime previsto no artigo 28 da Lei de Drogas. Subsidiariamente, requer a
redução da pena
imposta e a
substituição
da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos. Requer, por fim, a
concessão de liberdade.

Contrarrazões do Ministério Público apresentadas.

Parecer da Procuradoria de Justiça opinando pelo
des
provimento
dos recursos.

É o Relatório.
À Revisão
.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o entendimento do e. Relator.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELAÇÃO CRIMINAL (417)0008201-76.2019.8.08.0014

APELANTE: GLAUDSON DE ASSIS VIEIRA, NATALINO ALVES DE PAULA

RELATOR: DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

VO
TO

Como visto, cuida-se de recursos de apelação criminal interpostos por
Glaudson de Assis Vieira
e
Natalino Alves de Paula
em razão da r. sentença prolatada pelo Juízo de Direito da
1
ª Vara
Criminal de
Colatina
, que considerou os apelantes como incursos nas penas do artigo 33,
caput,
da Lei nº 11.343/06, condenando-os às respectivas penas de 6 anos e 3 meses de reclusão e 625 dias-multa, em regime inicial semiaberto e 7 anos e 11 meses de reclusão e 791 dias-multa em regime inicial fechado.

Glaudson requer a
absolvição
. Subsidiariamente, requer o
redimensionamento da pena
ao mínimo legal.

Natalino, por sua vez, pleiteia pela
desclassificação
para o crime previsto no artigo 28 da Lei de Drogas. Subsidiariamente, requer a
redução da pena
imposta e a
substituição
da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos. Requer, ainda, a
concessão de liberdade.

Ao menos quanto as pretensões de absolvição e desclassificação,
as irresignações não merecem prosperar
, eis que entendo por
cabalmente
comprovada a prática do
crime de tráfico
de drogas
pelos
dois
apelantes.

Segundo a exordial acusatória, em 6 de setembro de 2019, os apelantes foram presos em flagrante por transportarem 101 gramas de cocaína, 48 gramas de crack e uma bucha de maconha.

A
materialidade
do crime restou comprovada por meio do auto de apreensão de folhas 19/21, boletim de ocorrência de folhas 23/25, laudo provisório de folha 22 e laudo de exame químico definitivo de folhas 296/297.

As
autorias
, por sua vez, restaram indene de dúvidas.

O policial Clayton Ferreira da Silva, ouvido em juízo à folha 250, informou que
após receberem denúncias
de que um táxi iria de Vitória para Pancas transportando entorpecentes, dirigiram-se às proximidades de um trevo ao longo da rodovia onde se encontrava o mencionado veículo e
localizaram em seu interior os entorpecentes apreendidos
. A bordo do veículo estavam Glaudson e Natalino, que foram presos em flagrante.

O policial Thiago Vasconcellos Silva
consignou suas declarações tais como afirmado pelo seu colega
Clayton
.

Quanto à validade e idoneidade dos testemunhos dos policiais, é a jurisprudência:

[...] 2. O depoimento dos policiais prestado em juízo constitui meio de prova idôneo a respaldar a condenação,
cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova
, fato que não ocorreu na hipótese.(AgRg no HC 391.080/SC, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 01/06/2017, DJe 09/06/2017)

Dessa forma,
tanto a tese absolutória, quanto a desclassificatória não merecem prosperar.

Inobstante a tese de negativa de autoria sustentada pelos apelantes,
os policiais foram claros e uníssonos ao descreverem as circunstâncias do flagrante, afirmando que o
s
dois
apelantes
foram presos
no veículo
, sendo que lá foi encontrada a
significativa
quantidade de droga
acima descrita.

Assinalo que "transportar" é um dos núcleos do tipo penal de tráfico de drogas,
subsumindo-se a conduta praticada,
indiscutivelmente
, à norma, não havendo razão para a pretendida desclassificação, tampouco para a absolvição.

Mantida a condenação pela prática do crime de tráfico de drogas, passo, por oportuno, à

revisão da dosimetria da pena
.

Os apelantes sustentam a possibilidade de
redução da pena-base.

Entendo, contudo, que
o magistrado de primeiro grau fundamentou
concretamente
a exasperação das penas-base.
Nesse sentido, é importante assinalar que “a ponderação das circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal não é uma operação matemática, em que se dá pesos absolutos a cada uma delas, a serem extraídas de cálculos aritméticos levando-se em conta as penas máxima e mínima cominadas ao delito cometido pelo agente, mas sim um exercício de discricionariedade vinculada.” (STJ, AgRg no AREsp 690.046/PA, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 21/06/2016, DJe 29/06/2016).

Ao considerar a
natureza
e
quantidade
de droga apreendida nos termos do artigo 42 da Lei n. 11.343/06, o magistrado fixou as penas-base para os apelantes em 6 anos e 3 meses de reclusão,
medida
idônea
adotada.

Frise-se que foi apreendida quantidade considerável de droga diversificada
(
101 gramas de cocaína, 48 gramas de crack e uma bucha de maconha
)
,
circunstância que autoriza a exasperação da pena-base no patamar verificado. Nesse sentido:

A pena foi adequada e proporcionalmente fixada, na medida em que a natureza e quantidade de drogas - por força do artigo 42 da Lei de Drogas - podem levar a pena-base ao seu máximo legal. Isso se dá pela não vinculação do juízo a critérios matemáticos ao analisar a pena-base como um todo. Precedentes. TJES, Classe: Apelação Criminal, 061190003063, Relator : WILLIAN SILVA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 20/04/2022, Data da Publicação no Diário: 02/05/2022)

Na segunda fase da dosimetria, foram corretamente reconhecidas a agravante da reincidência em relação a Natalino, tendo o magistrado fixado a sua pena intermediária em 7 anos e 11 meses de reclusão e multa. Quanto a Glaudson, a pena intermediária manteve-se no patamar estabelecido na primeira fase ante a ausência de atenuantes ou agravantes.

Considerando a ausência de causas de aumento ou diminuição, as penas dos apelantes alcançaram, definitivamente, os patamares de 6 anos e 3 meses de reclusão e 625 dias-multa (Glaudson) e 7 anos e 11 meses de reclusão e 791 dias-multa (Natalino), e, conforme verificado,
não há qualquer reparo a ser feito nas reprimendas impostas aos apelantes.

Assinalo, quanto às penas de multa, que elas foram
proporcionais às penas privativas de liberdade,
eis

que o magistrado aplicou corretamente o descrito no preceito secundário da norma do artigo 33 da Lei n. 11.343/06 (500 a 1500 dias-multa).

Mantidas as penas fixadas na origem,
incabível
a substituição de pena privativa de liberdade por restritivas de direitos,
por ausência dos requisitos legais (artigo 44, I, do CP).

Por fim, quanto ao pedido de Natalino para
recorrer em liberdade
, saliento que não há que se falar em responder o processo em liberdade, quando o acusado respondeu toda a fase instrutória custodiado. Nesse sentido:

[...] 2. No caso, o entendimento do magistrado, corroborado pela Corte a quo, encontra-se em harmonia com a jurisprudência desta Corte, no sentido de que, tendo o recorrente permanecido preso durante todo o andamento da ação penal, não faria sentido, ausentes alterações nas circunstâncias fáticas, que, com a superveniência da condenação, fosse-lhe deferida a liberdade (STJ, RHC 118513 / PA Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Sexta Turma; DJe 18/10/2019).

Pelo exposto, conheço dos recursos para
negar-lhes provimento
.

É como voto.

WILLIAN SILVA

Desembargador

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. TESTEMUNHO DOS POLICIAIS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. IMPOSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS QUE EVIDENCIAM O CONTEXTO DO TRÁFICO. DOSIMETRIA DA PENA. PENA CORRETAMENTE FIXADA. PENA DE MULTA CORRETAMENTE FIXADA. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. PEDIDO PARA RECORRER EM LIBERDADE. IMPOSSIBILIDADE.

1. Inobstante a tese de negativa de autoria sustentada pelos apelantes, os policiais foram claros e uníssonos ao descreverem as circunstâncias do flagrante, afirmando que os apelantes foram presos no veículo, sendo que lá foi encontrada a significativa quantidade de droga acima descrita.

2. O depoimento dos policiais prestado em juízo constitui meio de prova idôneo a respaldar a condenação, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, fato que não ocorreu na hipótese. Precedentes.

3. A ponderação das circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal não é uma operação matemática, em que se dá pesos absolutos a cada uma delas, a serem extraídas de cálculos aritméticos levando-se em conta as penas máxima e mínima cominadas ao delito cometido pelo agente, mas sim um exercício de discricionariedade vinculada. Precedentes. Penas-base corretamente fixadas.

4. A penas de multa foram proporcionais às penas privativas de liberdade, considerando que o magistrado aplicou corretamente o descrito no preceito secundário da norma do artigo 33 da Lei n. 11.343/06 (500 a 1500 dias-multa).

5. Mantidas as penas fixadas na origem, incabível a substituição de pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, por ausência dos requisitos legais (artigo 44, I, do CP).

6. Tendo o recorrente permanecido preso durante todo o andamento da ação penal, não faria sentido, ausentes alterações nas circunstâncias fáticas, que, com a superveniência da condenação, fosse-lhe deferida a liberdade. Precedentes.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento aos recursos, nos termos do voto do Relator.